Tribunal: TJBA
Processo: 8003727-96.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003727-96.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CLARA DIAS ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:
TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA DO ESTADO.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO STJ NOS TEMAS Nº 128 E 129. CABIMENTO.

O Egrégio STJ firmou entendimento, ao julgar o recurso paradigma (Resp 1108013/RJ – TEMA 128 e 129), no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.
SENTENÇA
REFORMADA PARA CONDENAR O MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS
.
SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO ESTADO.

APELAÇÃO PROVIDA
EM PARTE
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8003727-96.2019.8.05.0146
, em que é apelante e apelado, respectivamente,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E
MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO
EM PARTE
AO APELO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.